Tribunal: TJES
Processo: 5000312-91.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000312-91.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAYANNE BARBOSA VICENTE CASTRO
RECORRIDO: DANILO DE OLIVEIRA MARINHO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM APARELHO CELULAR (IPHONE 14 PRO). PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA PARA APURAÇÃO DA ORIGEM DO DEFEITO (VÍCIO DE FABRICAÇÃO OU MAU USO). COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 3º DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000312-91.2025.8.08.0008

RECORRENTE: JAYNNE BARBOSA VICENTE CASTRO

RECORRIDO: DANILO DE OLIVEIRA MARINHO E APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente Jaynne, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (IDs 16910369 e 18582440)

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM APARELHO CELULAR (IPHONE 14 PRO). PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA PARA APURAÇÃO DA ORIGEM DO DEFEITO (VÍCIO DE FABRICAÇÃO OU MAU USO). COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 3º DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Jayanne Barbosa Vicente Castro
em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, acolhendo preliminar arguida pelas rés
Danilo de Oliveira Marinho ME
e
Apple Computer Brasil Ltda.
, declarou a incompetência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da demanda, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

2.

Na origem, a parte autora ajuizou ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, alegando vício em aparelho celular iPhone 14 Pro, consistente em defeitos na câmera traseira e no sistema de áudio, postulando a restituição do valor do produto, ressarcimento por nova aquisição e indenização por danos morais.

3.

O Juízo a quo entendeu que o deslinde da controvérsia demanda apuração técnica acerca da origem dos defeitos apontados — se decorrentes de vício de fabricação ou de mau uso — o que exigiria a produção de prova pericial incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais, reconhecendo, assim, a incompetência absoluta do Juizado.

4.

Inconformada, a parte recorrente sustenta que a controvérsia não demandaria prova pericial complexa, porquanto os defeitos teriam sido reconhecidos em documentos apresentados pela própria fabricante, pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecida a competência do Juizado Especial Cível e julgados procedentes os pedidos iniciais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.O cerne da controvérsia consiste em aferir se a sentença que extinguiu o processo por reconhecer a necessidade de produção de prova técnica incompatível com os Juizados Especiais encontra amparo legal e jurisprudencial. A parte autora sustenta a suficiência das provas já constantes nos autos e a desnecessidade da perícia técnica.

RAZÕES DE DECIDIR

6.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

7.

Nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais Cíveis são competentes para processar e julgar causas de menor complexidade, orientados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. A jurisprudência é pacífica no sentido de que demandas que exigem produção de prova pericial técnica complexa extrapolam o âmbito de atuação dos Juizados Especiais.

8.

No caso concreto, a controvérsia central não se limita à mera verificação da existência de defeito no aparelho celular, mas, sobretudo, à apuração da
causa do vício alegado
, isto é, se os problemas apresentados decorrem de
vício de fabricação
ou de
mau uso por parte da consumidora
. Trata-se de questão eminentemente técnica, que demanda conhecimento especializado em eletrônica e tecnologia de dispositivos móveis, sendo inviável sua adequada elucidação por meio de prova meramente documental ou testemunhal.

9.

Ainda que a parte recorrente sustente que haveria documentos emitidos pela própria fabricante reconhecendo defeitos no aparelho, tais elementos não afastam, por si sós, a necessidade de produção de prova técnica imparcial, sobretudo diante da controvérsia instaurada nos autos e da resistência das rés quanto à origem do suposto vício. A apreciação adequada da causa exige exame técnico idôneo, sob pena de se comprometer o contraditório, a ampla defesa e o próprio devido processo legal.

10.

A realização de perícia técnica formal é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, que não comporta dilação probatória complexa. Nesse sentido, é consolidado o entendimento de que demandas envolvendo a verificação da origem de defeitos em produtos eletrônicos de alta tecnologia, como aparelhos celulares, fogem ao conceito de menor complexidade exigido pelo microssistema dos Juizados.

11.Tal orientação está em sintonia com a jurisprudência majoritária dos tribunais pátrios, inclusive com precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do próprio Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais, na ausência de elementos seguros nos autos e diante de dúvida razoável sobre a autenticidade de documentos contratuais, a necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial. Vejamos:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E/OU PERÍCIA DIGITAL PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 9.099/95 . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5001225-94.2021 .8.08.0014, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma)

12.Ademais, cumpre destacar que
a produção de prova técnica não se confunde com simples inversão do ônus probatório
, pois, para que a parte ré se desincumba de seu encargo, é necessário que lhe seja franqueado o meio técnico idôneo à comprovação, em observância ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais basilares do processo civil (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal).

13.Portanto, não há como acolher a tese recursal de suficiência da prova documental já existente, pois a complexidade da controvérsia demanda a produção de prova pericial que, reiteradamente, tem sido reconhecida como
incompatível com o rito dos Juizados Especiais
, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal deste Estado.

14.Por fim, ressalta-se que a extinção sem resolução do mérito não prejudica a parte autora, que poderá exercer seu direito perante o juízo comum, onde se admite ampla dilação probatória e produção da perícia necessária à elucidação da lide.

15.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO
O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
.
Suspendo a exigibilidade recursal, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Tese de julgamento:

Nos casos em que a verificação da validade de contrato firmado por meio eletrônico depende de análise técnica dos logs de contratação, cuja interpretação exige perícia incompatível com o rito do Juizado Especial, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado e a extinção do feito sem resolução de mérito.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 3º da Lei 9.099/95. Art. 5º LV – Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5001225-94.2021 .8.08.0014, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma. STJ - Tema Repetitivo 1061. TJES - Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)